Tribunal: CARF
Processo: 13971.721092/2018-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTARNo105/2001.
A Lei Complementar no 105/2001 permite a quebra do sigilo por parte das autoridades e dos agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente. NULIDADE - CARÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL - INEXISTÊNCIA
As hipóteses de nulidade do procedimento são as elencadas no artigo 59 do Decreto 70.235, de 1972, não havendo que se falar em nulidade por outras razões, ainda mais quando o fundamento argüido pelo contribuinte a título de preliminar se confundir com o próprio mérito da questão.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - NULIDADE DO PROCESSO FISCAL Se foi concedida, durante a fase de defesa, ampla oportunidade de apresentar documentos e esclarecimentos, bem como se o sujeito passivo revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante extensa e substanciosa defesa, abrangendo não só outras questões preliminares como também razões de mérito, descabe a proposição de cerceamento do direito de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA - ARTIGO 42, DA LEI No. 9.430, de 1996 Caracteriza omissão de rendimentos a existência de valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS - DO ÔNUS DA PROVA
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada. (Súmula CARF no.26).
PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE.IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. O processo administrativo é regido pelo princípio da oficialidade. Não há lei ou norma regimental que autorize o sobrestamento do julgamento em razão do reconhecimento, pelo STF, de repercussão geral de matéria ainda pendente da decisão judicial.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.721092/2018-67
ACÓRDÃO
2002-009.856 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DENILSON CARDOSO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013
QUEBRA
DE
SIGILO
BANCÁRIO.
PREVISÃO
NA
LEI
COMPLEMENTARNo105/2001.
A Lei Complementar no 105/2001 permite a quebra do sigilo por parte das
autoridades e dos agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam
considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
NULIDADE - CARÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL - INEXISTÊNCIA
As hipóteses de nulidade do procedimento são as elencadas no artigo 59
do Decreto 70.235, de 1972, não havendo que se falar em nulidade por
outras razões, ainda mais quando o fundamento argüido pelo contribuinte
a título de preliminar se confundir com o próprio mérito da questão.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - NULIDADE DO PROCESSO FISCAL
Se foi concedida, durante a fase de defesa, ampla oportunidade de
apresentar documentos e esclarecimentos, bem como se o sujeito passivo
revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas,
rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante extensa e
substanciosa defesa, abrangendo não só outras questões preliminares
como também razões de mérito, descabe a proposição de cerceamento do
direito de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA - ARTIGO 42, DA LEI No. 9.430, de 1996 Caracteriza omissão
de rendimentos a existência de valores creditados em conta de depósito ou
de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos
quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.856 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721092/2018-67
2
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS - DO ÔNUS DA PROVA
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada. (Súmula CARF no.26).
PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE.IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. O
processo administrativo é regido pelo princípio da oficialidade. Não há lei
ou norma regimental que autorize o sobrestamento do julgamento em
razão do reconhecimento, pelo STF, de repercussão geral de matéria ainda
pendente da decisão judicial.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade e no mérito negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Roberto
Junqueira de Alvarenga Neto (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrado Auto de Infração – Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 05/10, relativo ao ano-calendário de 2013, exercício de
2014, para formalização de exigência e cobrança do imposto suplementar (2904) e os encargos
legais devidos.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.856 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721092/2018-67
3
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fl. 06, foi:
Omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não
comprovada.
O Fiscalizado informou, na sua DIRPF 2014, como rendimentos, apenas e somente o
valor de R$ 25.500,00 a título de rendimentos recebidos de pessoas físicas relativamente ao
mesmo período, no entanto, a sua movimentação financeira bancária, nos bancos Itaú e Viacredi e
C.E.F. montou a R$ 1.411.254,00 (créditos), ou seja, mais de 55 vezes a sua renda declarada.
Do procedimento de Fiscalização, iniciado em 17/08/2017, apurou-se o
cometimento de infração de omissão de receitas por presunção, aos auspícios do artigo 42 da Lei
9.430/96.
Inconformado com a exigência do crédito tributário, a qual tomou ciência em
06/04/2018, fl. 270, o contribuinte apresentou impugnação, em 03/05/2018, fls. 274/286.
A 1a Turma da DRJ/FOR por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2013 NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235, de
1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do
lançamento enquanto ato administrativo.
É de se rejeitar a alegação de cerceamento de defesa quando os fatos que
ensejaram o lançamento se encontram corretamente descritos e tipificados no
Auto de Infração e no Relatório Fiscal e estão presentes nos autos todos os
elementos necessários à elaboração da impugnação, tendo sido oferecida à
litigante, seja durante o curso da ação fiscal, seja na fase de impugnação, ampla
oportunidade de se manifestar e de apresentar provas que elidissem a autuação.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/97, a Lei no 9.430, de 1996,
em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular e/ou o co-titular das contas bancárias ou o
real beneficiário dos depósitos, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.856 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721092/2018-67
4
creditados em suas contas de depósitos ou de investimentos. Face à
documentação acostada aos autos, excluem-se da tributação os créditos
bancários cujas origens foram comprovadas, bem como aqueles indevidamente
autuados.
VERDADE MATERIAL.
O princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo Fiscal, não
afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao lançamento
fiscal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2013
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aplicam a qualquer outra ocorrência, senão àquela
objeto da decisão.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/10/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 01/11/2018, Recurso Voluntário, pede a improcedência do lançamento alegando em
síntese que:
1) O lançamento é nulo, uma vez que os extratos e faturas de cartão de créditos
utilizados pela Fiscalização para fundamentá-lo teria sido obtidos de forma
ilegal, sem amparo legal;
2) O lançamento também é nulo pelo cerceamento do direito de defesa do
contribuinte que não foi intimado acerca das diligências realizadas ante da
lavratura do Auto de Infração;
3) A omissão de receitas não está demonstrada, uma vez que contribuinte
demonstrou que os valores apenas transitaram por sua conta bancária,
tratando-se de valores referentes à venda de franquias da empresa Multiplick
das quais fez jus apenas a uma comissão.
4) Pede a suspensão do PAF até o julgamento do RE 855649.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.856 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721092/2018-67
5
O litígio versa sobre a omissão de rendimento caracterizados por depósitos
bancários de origem não comprovada.
Em sede de preliminar alega o recorrente a nulidade do lançamento tendo em vista
que está fundamentado em provas obtidas de forma ilícita, pois, sem amparo legal.
Nos termos do art. 6o da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001,
regulado pelo Decreto no 3.724, de 10 de janeiro de 2001, e pelo art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
mediante a instauração de regular processo administrativo, o Fisco pode examinar documentos,
livros e registros de instituições financeiras.
No julgamento do RE 601.314, pelo STF (Tema 225), em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, por maioria o Tribunal fixou, quanto ao item “a” do tema em
questão, a seguinte tese: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo
bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera
bancária para a fiscal”.
Para a requisição da informação é necessário o atendimento de alguns requisitos
previstos no Decreto no 3.724, de 2001:
Art. 2o Os procedimentos fiscais relativos a tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB serão executados por ocupante
do cargo efetivo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e terão início
mediante expedição prévia de Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal -
TDPF, conforme procedimento a ser estabelecido em ato do Secretário da Receita
Federal do Brasil. (Redação dada pelo Decreto no 8.303, de 2014)(...)§5o A
Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio de servidor ocupante do
cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, somente poderá examinar
informações relativas a terceiros, constantes de documentos, livros e registros de
instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes
a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento
de fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis.
(...)Art.3o Os exames referidos no § 5o do art. 2osomente serão considerados
indispensáveis nas seguintes hipóteses:(Redação dada pelo Decreto no 6.104, de
2007).
(...)
IV-omissão de rendimentos ou ganhos líquidos, decorrentes de aplicações
financeiras de renda fixa ou variável;
V-realização de gastos ou investimentos em valor superior à renda disponível;
VI-remessa, a qualquer título, para o exterior, por intermédio de conta de não
residente, de valores incompatíveis com as disponibilidades declaradas;
VII-previstas no art. 33 da Lei no9.430, de 1996;
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.856 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721092/2018-67
6
VIII-pessoa jurídica enquadrada, no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ),
nas seguintes situações cadastrais:
a) cancelada;
b) inapta, nos casos previstos no art. 81 da Lei no9.430, de 1996;
IX-pessoa física sem inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou com
inscrição cancelada;
X-negativa, pelo titular de direito da conta, da titularidade de fato ou da
responsabilidade pela movimentação financeira;
XI-presença de indício de que o titular de direito é interposta pessoa do titular de
fato; e(Redação dada pelo Decreto no 8.303, de 2014)
XII - intercâmbio de informações, com fundamento em tratados, acordos ou
convênios internacionais, para fins de arrecadação e fiscalização de tributos.
(Incluído pelo Decreto no 8.303, de 2014)
§1oNão se aplica o disposto nos incisos I a VI, quando as diferenças apuradas não
excedam a dez por cento dos valores de mercado ou declarados, conforme o caso.
§2oConsidera-se indício de interposição de pessoa, para os fins do inciso XI deste
artigo, quando:
I-as informações disponíveis, relativas ao sujeito passivo, indicarem
movimentação financeira superior a dez vezes a renda disponível declarada ou, na
ausência de Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda, o montante anual
da movimentação for superior ao estabelecido no inciso II do §3odo art. 42 da Lei
no9.430, de 1996;
II-a ficha cadastral do sujeito passivo, na instituição financeira, ou equiparada,
contenha:
a) informações falsas quanto a endereço, rendimentos ou patrimônio; ou
b) rendimento inferior a dez por cento do montante anual da movimentação.
Portanto, não é necessário autorização judicial para que seja possível obter, junto
às instituições financeiras, os dados bancários do contribuinte.
Atendidos os requisitos legais, a requisição das informações bancárias não constitui
ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, de reserva de jurisdição nem da
garantia da intimidade e da privacidade.
A decisão recorrida está de acordo com o entendimento dominante neste Conselho.
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)Ano-
calendário: 2004 (...)LEI COMPLEMENTAR 105. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.856 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721092/2018-67
7
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
(...) (Acórdão no 2201-009.349, de 03/11/2021) Ementa: ASSUNTO: NORMAS DE
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2010 SIGILO BANCÁRIO. SIGILO
FISCAL.
Nos termos do que restou decido pelo Supremo Tribunal Federal no RE no
601314, a Lei Complementar 105/01, na parte em que autoriza a administração
tributária a requerer informações acerca das movimentações bancárias dos
contribuintes, não fere o sigilo bancário do cidadão, uma vez que o sigilo fiscal
protege as informações obtidas e, por consequência, protege também o sigilo
bancário.
(...)(Acórdão no 1302-005.658, de 31/08/2021)
Assim, rejeita-se a preliminar.
Ainda em preliminar requer seja declarada a nulidade do Auto de Infração por
cerceamento de defesa.
Nos presentes autos, não ocorreu nenhum vício para que o procedimento seja
anulado, como bem discorreu a autoridade recorrida, os vícios capazes de anular o processo são
os descritos no artigo 59 do Decreto 70.235/1972 e só serão declarados se importarem em
prejuízo para o sujeito passivo, de acordo com o artigo 60 do mesmo diploma legal. A autoridade
fiscal ao constatar infração tributária tem o dever de ofício de constituir o lançamento.
Observe-se, outrossim, que, nos termos do art. 14 do referido Decreto, abaixo
transcrito, o procedimento de fiscalização/lançamento é realizado sob a égide do princípio
inquisitório ou inquisitivo e que somente com o advento da impugnação ocorre a instauração do
contraditório.
Com a ciência do Auto de Infração, o interessado apresentou a impugnação, tendo,
assim, ampla oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa, quer pela apresentação
da peça impugnatória, quer pela possibilidade de trazer à colação documentos que pudessem ilidir
a tributação, ora contestada.
Decreto no 70.235/1.972 “Art.14. A impugnação da exigência instaura a fase
litigiosa do procedimento."
As oportunidades de manifestação do sujeito passivo não se exaurem na etapa
anterior à efetivação do referido lançamento. Na busca da preservação do direito de defesa, o
processo administrativo fiscal, como regulado pelo Decreto no 70.235/1.972, estende-se por outra
fase, a litigiosa, na qual o contribuinte, não se resignando com o lançamento que lhe foi imputado,
pode oferecer, por meio de impugnação e recurso voluntário, suas razões à consideração dos
órgãos julgadores administrativos.
Constatado que as infrações apuradas foram adequadamente descritas nas peças
acusatórias e no correspondente Relatório de Procedimento Fiscal, e que o contribuinte,
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.856 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721092/2018-67
8
demonstrando ter perfeita compreensão delas, exerceu o seu direito de defesa, não há que se
falar em nulidade do lançamento. As razões para não se aceitar os argumentos do recorrente
estão claramente demonstrados tanto no Termo de Verificação do Auto de Infração como na
Decisão recorrida.
Assim, não procede a alegação de que a defesa teria sido prejudicada.
Rejeito a preliminar.
Requer ainda, preliminarmente, o sobrestamento do processo até resolução do RE
855649 que se encontra no STF com repercussão geral, cujo resultado importa na
validade/constitucionalidade do presente lançamento.
Sobre a suspensão do Processo Administrativo até resolução definitiva da
Constitucionalidade da cobrança do imposto pelo STF, verifica-se que não há qualquer legalidade
sobre o pedido, nenhum indicativo na legislação que enseja o sobrestamento do processo até
resolução da questão pelo judiciário.
Sobre o tema, este Conselho já prevaleceu entendimento:
REPERCUSSÃO GERAL. RECONHECIMENTO.
PROCESSOADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE.IMPOSSIBILIDADE DE
SOBRESTAMENTO.
O processo administrativo é regido pelo princípio da oficialidade. Não há lei ou
norma regimental que autorize o sobrestamento do julgamento em razão do
reconhecimento, pelo STF, de repercussão geral de matéria ainda pendente da
decisão judicial. Suspensão do julgamento indeferida. (...)CARF. Acórdão n.
2301005.156– 3a Câmara / 1a Turma Ordinária. Autos 10410.721334/201294.
Julgamento 03/10/2017.
Ademais, verifica-se que a matéria já se encontra pacificada no Supremo Tribunal
Federal, com o julgamento do Recurso Extraordinário no 601.314, decisão transitada em julgado
em 11/10/2016, no sentido da constitucionalidade do art. 6o da Lei Complementar 105/2001, que
autoriza a requisição de informações bancárias, por parte do Fisco, independentemente de
autorização judicial, conforme trazido na DRJ destes autos.
Portanto não vislumbro o argumento trazido pela Contribuinte, indeferindo o
pedido de sobrestamento do processo.
Quanto ao mérito, para o deslinde da questão cumpre dizer que o lançamento com
base em depósitos ou créditos bancários teve como fundamento legal o art. 42 da lei no 9.430/96.
Trata-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos contra o contribuinte titular da conta
que não lograr comprovar a origem destes créditos.
A citada norma, que embasou o lançamento, assim dispõe acerca da presunção de
omissão de rendimentos relativos aos valores depositados em conta cuja origem não seja
comprovada, “in verbis”:
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.856 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721092/2018-67
9
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares.
Cabe destacar ainda a previsão do art. 849 do RIR/99 “Art.849.Caracterizam-se
também como omissão de receita ou de rendimento, sujeitos a lançamento de ofício, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais a pessoa física ou jurídica, regularmente intimada, não comprove, mediante
documentação hábil ou idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações (Lei no 9.430,
de 1996, art. 42).
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.856 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721092/2018-67
10
§1oEm relação ao disposto neste artigo, observar-se-ão (Lei no 9.430, de 1996, art.
42, §§1o e 2o)(...)”
A partir da entrada em vigor desta lei, estabeleceu-se uma presunção de omissão
de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente.
O Código Tributário Nacional define, em seus artigos 43, 44 e 45, a seguir
reproduzidos, o fato gerador, a base de cálculo e os contribuintes do imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza. De acordo com o art. 44, a tributação do imposto de renda não
se dá somente sobre rendimentos reais, mas, também, sobre rendimentos arbitrados ou
presumidos por sinais indicativos de sua existência e montante:
“Art. 43 O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§§ 1 e 2 (incluídos em JAN/2001)Art. 44. A base de cálculo do imposto é o
montante real, arbitrado ou presumido, da renda ou dos proventos tributáveis.
Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o
artigo 43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer
título, dos bens produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento
lhe caibam”.
As presunções legais, também chamadas presunções jurídicas, dividem-se em
absolutas (juris et jure) e relativas (juris tantum). Denomina-se presunção juris et jure aquela que,
por expressa determinação de lei, não admite prova em contrário nem impugnação; diz-se que a
presunção é juris tantum, quando a norma legal é formulada de tal maneira que a verdade
enunciada pode ser elidida pela prova de sua não realidade. Conclui-se, por conseguinte, pela
leitura dos textos normativos citados, que a presunção legal de renda, caracterizada por depósitos
bancários, é do tipo juris tantum (relativa), ou seja, caberia ao sujeito passivo a comprovação da
origem dos ingressos ocorridos (dia a dia, depósito por depósito) para, assim, tentar afastar a
tributação sobre a renda.
É a própria lei quem define como omissão de rendimentos esta lacuna probatória
de origem em face dos créditos em conta. Deste modo, não se tratam de meros indícios de
omissão, razão pela qual não há que se estabelecer o nexo causal entre cada depósito e o fato que
represente omissão de receita. Ocorrendo os dois antecedentes da norma:
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.856 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721092/2018-67
11
Créditos em conta e a não comprovação da origem quando o contribuinte tiver sido
intimado a fazê-lo, o consequente é a presunção de omissão. Cabe ao sujeito passivo a
comprovação da origem dos recursos utilizados nessas operações.
Há necessidade de se estabelecer uma relação biunívoca entre cada crédito em
conta e a origem que se deseja comprovar, com coincidências de data e valor, não cabendo a
“comprovação” feita de forma genérica com indicação de uma receita ou rendimento em um
determinado documento a comprovar vários créditos em conta. É de se ver, que o ônus desta
prova recai exclusivamente sobre o contribuinte, não bastando, para tal mister, a simples
apresentação de justificativas trazidas na peça impugnatória, mas, também, que estas sejam
amparadas por provas hábeis, idôneas e robustas.
Tal presunção em favor do Fisco inverte o ônus da prova no tocante à infração,
transferindo-o ao sujeito passivo. Configura-se presunção relativa, admitindo prova em contrário
mediante apresentação de documentação hábil e idônea.
Nesse contexto, é preciso assinalar que, uma vez formalizada a omissão de
rendimentos com base na referida presunção, resta ao interessado, na pretensão de
descaracterizá-la, demonstrar individualizadamente que os valores depositados não se sujeitam
ou já passaram pelo crivo da tributação.
Como é a própria lei, definindo que os depósitos bancários de origem não
comprovada caracterizam omissão de receita ou de rendimentos, e não meros indícios de
omissão.
A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação da origem dos recursos (empréstimos, transferências
interbancárias, etc). Trata-se, entretanto, de presunção relativa, passível de prova em contrário.
O meio utilizado, no caso, para provar a omissão de rendimentos é a presunção
que, segundo Washington de Barros Monteiro (in "Curso de Direito Civil", 6a Edição, Saraiva, 1o
vol., pág. 270), "é a ilação que se extrai de um fato conhecido para chegar à demonstração de
outro desconhecido". É o meio de prova admitido em Direito Civil, consoante estabelecem os arts.
136, V, do Código Civil (Lei no 3.071, de 01/01/1916) e 332 do Código de Processo Civil (Lei no
5.869, de 11/01/1973), e é também reconhecido no Processo Administrativo Fiscal e no Direito
Tributário, conforme art. 29 do Decreto no 70.235, de 06/03/1972, e art. 148 do CTN.
Sobre os efeitos da presunção legal, mencione-se a lição de José Luiz Bulhões
Pedreira ("Imposto sobre a Renda - Pessoas Jurídicas", JUSTEC - RJ, 1979, pág. 806):
"O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume - cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção
(se é relativa) provar que o fato presumido não existe no caso."
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.856 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721092/2018-67
12
O dispositivo legal em comento tem como fundamento lógico o fato de não ser
comum o depósito de numerário, de forma gratuita e indiscriminada, em conta bancária de
terceiros. Como corolário dessa afirmativa tem-se que, até prova em contrário, o que se deposita
na conta de determinado titular a ele pertence. O raciocínio foi exposto com clareza por Antônio
da Silva Cabral, in “Processo Administrativo Fiscal” (Editora Saraiva, 1993, pág.311):
“O fato de alguém depositar em banco uma quantia superior à declarada é indício
de que provavelmente depositou um valor relativo a rendimentos não oferecidos
à tributação. Se o depositante não logra explicar que esse dinheiro é de outrem,
ou tem origem em valores não sujeitos à tributação, este indício levará à
presunção de omissão de rendimentos à tributação.”
Saliente-se que a nova sistemática de lançamento com base em valores de
depósitos bancários de origem não comprovada, para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o
de janeiro de 1997, já mereceu a apreciação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que
sumulou o seguinte entendimento:
Súmula CARF No 26 A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
Para o presente caso, o contribuinte alega que sua movimentação financeira cuja
origem deixou de ser comprovada relaciona-se a recursos de operações de vendas de franquias da
empresa MULTICLIK BRASIL PUBLICIDADE LTDA. que teriam sido repassadas à ela.
Entretanto, em resposta às intimações, no processo de fiscalização, o contribuinte
não apresentou provar de tais operações com documentação hábil me idônea.
Ao contrário, tanto na fase fiscalizatória como na fase impugnativa, o contribuinte
alega não ser obrigado a apresentar documentos, apenas as explicações.
O contribuinte apenas identificou as fontes pagadoras relativas a alguns
créditos/depósitos, pois o mesmo alega que, nesses casos, tais recursos são provenientes de sua
atividade, entretanto, não apresentou os documentos hábeis e idôneos que comprovem a causa
dos pagamentos ou a motivação das operações.
Não tendo sido comprovado com documentação hábil e idônea, o auditor fiscal,
concluiu, acertadamente que os outros créditos cujas origens não foram comprovadas, seriam
submetidos às normas previstas no art. 42 da Lei no 9.430/96.

CONCLUSÃO
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.856 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721092/2018-67
13
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as
preliminares de nulidade e no mérito negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 360
DF CARF MF
Original